Tribunal: TJDFT
Processo: 0723362-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA GUARDA DE MENOR E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E CONVIVÊNCIA MATERNA. FORO COMPETENTE. GUARDIÃ FÁTICA. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA ABSOLUTA. MUDANÇA DE DOMÍCÍLIO NO CURSO DO PROCESSO. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA MODIFICAR A COMPETÊNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL CONCLUÍDA PERANTE O JUÍZO SUSCITADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AOS INTERESSES DO MENOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência tem estreita relação com o princípio do juiz natural; é a medida da jurisdição, ou seja, a parcela de poder jurisdicional distribuída a cada órgão judicante pela lei, segundo critérios referentes à pessoa, à matéria, ao valor da causa, à função e ao território, conforme clássica repartição tríplice da competência interna, esquematizada por Chiovenda.
2. Consoante artigo 147, I, do ECA, compete ao juízo do domicílio dos pais ou responsável processar e julgar ações referentes à guarda do menor. Trata-se, portanto, de matéria de competência absoluta, porém relacionada ao critério territorial.
3. No caso, as partes interessadas intentam a homologação de acordo de guarda de menor c/c regulamentação de visitas e convivência materna, encontrando-se os autos prontos para a prolação da sentença, uma vez já deferida a guarda provisória à segunda requerente e concluída a fase de instrução processual, com a produção de provas e oitiva de testemunhas.
4. Superveniente mudança de domicílio da guardiã do menor, no curso do processo, não configura, por si só, causa de modificação da competência, já que o processo está apto à prolação da sentença, e inexistem elementos que demonstrem que a manutenção do processamento dos autos no juízo de origem resultem em prejuízo ao menor ou que o desfavoreça, devendo prevalecer, portanto, o seu melhor interesse, a fim de que se dê prosseguimento da ação no juízo suscitado. Precedentes.
5. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Águas Claras-DF).